Tribunal: STJ
Processo: 0700082-20.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872220 - DF (2025/0072714-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCISCO MOISES DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: CASSIO NASCIMENTO FERREIRA - DF057622
PEDRO DE CARVALHO PEREIRA - DF058320
DÉBORA CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA - DF070603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: LUZIMAR DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
INTERES.
: LUCIANO DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: CASSIO NASCIMENTO FERREIRA - DF057622
PEDRO DE CARVALHO PEREIRA - DF058320
INTERES.
: FABIO DA SILVA MEIRA
ADVOGADO
: HALRISSON BRUCE SANTOS FERREIRA - DF052363
INTERES.
: JOAO DAVI PEREIRA DE MATOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7/STJ. ACÓRDÃO NO
MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INSURGÊNCIA
GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ MANTIDA.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma suficiente, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51103406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:54:12
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 5f168846-bd22-4f3f-8e0b-05f5b4f23e20

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:54:12
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 5f168846-bd22-4f3f-8e0b-05f5b4f23e20

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872220 - DF (2025/0072714-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCISCO MOISES DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: CASSIO NASCIMENTO FERREIRA - DF057622
PEDRO DE CARVALHO PEREIRA - DF058320
DÉBORA CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA - DF070603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: LUZIMAR DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
INTERES.
: LUCIANO DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: CASSIO NASCIMENTO FERREIRA - DF057622
PEDRO DE CARVALHO PEREIRA - DF058320
INTERES.
: FABIO DA SILVA MEIRA
ADVOGADO
: HALRISSON BRUCE SANTOS FERREIRA - DF052363
INTERES.
: JOAO DAVI PEREIRA DE MATOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7/STJ. ACÓRDÃO NO
MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INSURGÊNCIA
GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ MANTIDA.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma suficiente, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO MOISES DOS
SANTOS SILVA contra a decisão por mim proferida que não conheceu do agravo em
recurso especial ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial na origem.
Documento eletrônico VDA50032396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/08/2025 00:17:16
Código de Controle do Documento: 6e47f407-582f-4e12-bf7a-d6d466703c6b

Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em

, motivo pelo qual
conta que a parte agravante não logrou desconstituir seu fundamento
o trago ao Colegiado para ser confirmada.
Como antes afirmado, a decisão que inadmite o recurso especial na origem
não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual
deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos
(EAREsp n. 831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe
), inclusive de forma específica,
30/11/2018
suficiente e

pormenorizada
(AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
).
2/4/2018
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes
fundamentos (fl. 5.477 – grifo nosso):
- art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Absolvição - Sumula 7/STJ e acórdão no
:
mesmo sentido da jurisprudência do STJ
A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito
, demandaria, necessariamente,
absolutório por insuficiência probatória
amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo
especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
DJe de
).
5/3/2024

- art. 33, § 2o, a e b, da Lei n. 11.343/2006. Regime prisional - ausência de
:
prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Em que pese a menção à matéria no momento da fixação definitiva
da pena pela turma julgadora, a questão apontada quanto ao cabimento do
regime aberto para o início de cumprimento da pena não foi objeto de debate
e decisão no acórdão impugnado, que sobre ele não emitiu qualquer juízo,
não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração
com tal finalidade.
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
limitou-se a impugnar de forma genérica os referidos fundamentos.
Com efeito, em relação à Súmula 7/STJ, não se desincumbiu do ônus de
,
demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual a partir dos fatos e
Documento eletrônico VDA50032396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/08/2025 00:17:16
Código de Controle do Documento: 6e47f407-582f-4e12-bf7a-d6d466703c6b

,
provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido independentemente de
,
aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual
, o que configura desobediência ao princípio
seria possível examinar as teses recursais
da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o art. 3o do CPP).
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.364.704/PR, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.198.230/DF, Ministro Messod
30/8/2023
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2023
Ademais, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
cuidou de trazer julgado
ao provimento judicial
contemporâneo ou mais recente
agravado e prolatado em moldura fática análoga, de forma a atestar que o acórdão
recorrido não estaria em harmonia com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
De outro lado, não comprovou que os precedentes apontados na decisão
agravada seriam inaplicáveis à hipótese dos autos. A orientação sedimentada é de que
, nas razões do agravo,
cabe ao agravante
demonstrar que a orientação jurisprudencial

desta Corte Superior é diversa daquela referida na decisão agravada ou que a situação
retratada nos autos possui uma peculiaridade que a distingue dos precedentes
.
invocados
Nessas condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção
do
que não admitiu o apelo nobre. A propósito: AgRg no AREsp n. 2.253.769
decisum
/PR, de minha lavra, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.223.178/BA,
18/8/2023
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
16/6/2023
Em relação à falta de prequestionamento, notadamente pela ausência de
oposição de embargos de declaração, a parte agravante, nas razões do agravo em
recurso especial, não impugnou, de maneira suficiente, o referido fundamento, uma
vez que não demonstrou em suas razões recursais a inadequação do óbice elencado,
deixando de transcrever os trechos do acórdão que abordaram a questão controvertida
.
apresentada no apelo nobre
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade
recursal (art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 3o do CPP). Por conseguinte, o agravo
em recurso especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à
impugnação adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte a

para não admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula 182/STJ.
quo
Documento eletrônico VDA50032396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/08/2025 00:17:16
Código de Controle do Documento: 6e47f407-582f-4e12-bf7a-d6d466703c6b

Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.423.301/RS, Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe
.
24/10/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA50032396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/08/2025 00:17:16
Código de Controle do Documento: 6e47f407-582f-4e12-bf7a-d6d466703c6b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.872.220 / DF
Número Registro: 2025/0072714-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07000822020208070001 07069138420208070001 07078093320208070000 07083150920208070000
201901011770597 20190110137650 20190110208505 7000822020208070001 7069138420208070001
7078093320208070000 7083150920208070000
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUZIMAR DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
AGRAVANTE : FRANCISCO MOISES DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS : CASSIO NASCIMENTO FERREIRA - DF057622
PEDRO DE CARVALHO PEREIRA - DF058320
DÉBORA CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA - DF070603
AGRAVANTE : LUCIANO DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS : CASSIO NASCIMENTO FERREIRA - DF057622
PEDRO DE CARVALHO PEREIRA - DF058320
AGRAVANTE : FABIO DA SILVA MEIRA
ADVOGADO
: HALRISSON BRUCE SANTOS FERREIRA - DF052363
AGRAVANTE : JOAO DAVI PEREIRA DE MATOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: ADRIANO RIBEIRO CUNHA
CORRÉU
: ANTONIO FRANCISCO SOUSA
Documento eletrônico VDA51032546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:54
Código de Controle do Documento: 1dfbbb08-cc6e-4def-a605-237d4c5fd891

CORRÉU
: ELVIRA LEANDRO DA SILVA
CORRÉU
: SILVESTRE ARAUJO DA PAZ
CORRÉU
: THIAGO RODRIGUES DE LIMA SILVA
CORRÉU
: VINICIUS DE ANDRADE ALMEIDA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO MOISES DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS : CASSIO NASCIMENTO FERREIRA - DF057622
PEDRO DE CARVALHO PEREIRA - DF058320
DÉBORA CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA - DF070603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: LUZIMAR DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
INTERES.
: LUCIANO DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS : CASSIO NASCIMENTO FERREIRA - DF057622
PEDRO DE CARVALHO PEREIRA - DF058320
INTERES.
: FABIO DA SILVA MEIRA
ADVOGADO
: HALRISSON BRUCE SANTOS FERREIRA - DF052363
INTERES.
: JOAO DAVI PEREIRA DE MATOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:54
Código de Controle do Documento: 1dfbbb08-cc6e-4def-a605-237d4c5fd891